Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Nulidade de citação. Recebimento do ar por terceiro. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, que alegava nulidade de citação, e converteu as verbas bloqueadas em penhora.
I. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação realizada por meio de aviso de recebimento (AR) assinado por terceiro, em caso de pessoa física, é nula, comprometendo a validade dos atos subsequentes; e (ii) definir se verbas de natureza salarial são penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A nulidade de citação é vício transrescisório, ou seja, pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive após o prazo para a ação rescisória.
4. Restando comprovado que a parte residia em endereço diverso do que foi realizado a citação por AR, deve-se reconhecer a nulidade desta citação.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.930.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/6/202; TJDFT, AGI 0742628-54.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/02/2025.